Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741794-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0711979-28.2019.8.07.0018, determinou a expedição da Requisições de Pequeno Valor – RPV de acordo com o novo limite estabelecido por meio da Lei no 6.618/2020. Decisão ID 19882452 deferindo o pedido de concessão de tutela de recursal de urgência. Despacho ID 20394591 intimando a agravante a se manifestar sobre eventual persistência de interesse no feito, ante a informação de que houve reconsideração pelo juízo de primeira instância. A parte agravante manifestou-se ID 20723731 informando não ter mais interesse nos recursos. É o breve relatório. DECIDO. Ante a reconsideração pelo juízo de primeira instância da decisão agravada, entendo que houve perda do objeto do agravo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020 15:35:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador